Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE BENS E VALORES. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SUFICIÊNCIA. DIRECIONAMENTO DE INVESTIMENTOS. VANTAGENS INDEVIDAS. ILEGALIDADE DOS ATOS COMETIDOS. MÉRITO. ANÁLISE DESCABIDA. RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. TABELA FIPE. VALOR MÉDIO. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VERBAS ADVINDAS DE MEIO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE. QUANTIA EM ESPÉCIE. CUSTÓDIA NA RESIDÊNCIA. DECLARAÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO MERAMENTE TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DO PECUNIA NON OLET. Nos termos dos artigos 125, 126 e 132, do Código de Processo Penal, e do artigo 4o, da Lei 9.613/1998, para o cabimento do sequestro de bens imóveis e móveis, necessária a demonstração de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Deve ser mantida decisão que decreta o sequestro de bens e valores quando, em autos de inquérito policial instaurados para investigar o direcionamento de investimentos para fundos específicos mantidos por agente autônomo de investimentos, emergem suficientes os indícios de materialidade e autoria delitivas, o que é reforçado pelo recebimento da denúncia nos autos da ação penal principal. Descabe incursionar, em sede de análise dos requisitos do cabimento de medida assecuratória, no mérito da legalidade dos atos praticados pelos gestores. A tabela FIPE representa a atualização mensal do preço médio de veículos automotores, não servindo como parâmetro único para definir o valor final do bem objeto de restrição judicial. Verbas de até 40 salários mínimos bloqueadas via medida assecuratória penal não estão acobertadas pela cláusula de impenhorabilidade quando suficientes os indícios da origem ilícita. Dado o princípio do pecunia non olet, para efeitos de averiguação do cabimento da medida de sequestro, é irrelevante e não induz presunção de regularidade o fato de o investigado declarar, em imposto de renda, quantia de dinheiro, em espécie, custodiadas em sua residência, porquanto tal dever decorre unicamente de obrigações tributárias.